Tribunal: TJSP
Processo: 1013975-30.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de Saúde. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando nulidade da sentença, cerceamento de defesa, que não foi unificada a carteira dos funcionários ativos e dos inativos, os documentos apesentados pelas apeladas são unilaterais e não comprovam o efetivo desembolso dos valores neles mencionados e a alteração na forma de custeio do plano de saúde foi aplicada somente

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de Saúde. Sentença de improcedência.
Apela o autor alegando nulidade da sentença, cerceamento de defesa, que não foi unificada a carteira dos funcionários ativos e dos inativos, os documentos apesentados pelas apeladas são unilaterais e não comprovam o efetivo desembolso dos valores neles mencionados e a alteração na forma de custeio do plano de saúde foi aplicada somente para os inativos/aposentados.

Descabimento.
Afastadas as preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa. Demonstração, pela ré, dos valores das mensalidades, inexistindo divergência entre os valores cobrados dos funcionários da ativa e o valor pago pelos ex-funcionários. Questão sobejamente apreciada por esta Corte. Precedentes. Validade do reajuste por faixa etária já reconhecida pelo STJ em sede de recursos repetitivos.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013975-30.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURÍCIO
SIMÕES, são apelados BANCO ITAÚ S/A e FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
2
VOTO No: 37700
APELAÇÃO No: 1013975-30.2018.8.26.0006
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz de 1o grau: Dr. Adaisa Bernardi Isaac Halpern
APELANTE: Maurício Simões
APELADOS: Banco Itaú S/A e Outra
FLP
AÇÃO
COMINATÓRIA.
Plano
de
Saúde.
Sentença de
improcedência.
Apela o autor alegando nulidade da sentença, cerceamento de
defesa, que não foi unificada a carteira dos funcionários ativos e
dos inativos, os documentos apesentados pelas apeladas são
unilaterais e não comprovam o efetivo desembolso dos valores
neles mencionados e a alteração na forma de custeio do plano de
saúde foi aplicada somente para os inativos/aposentados.
Descabimento.
Afastadas as preliminares de nulidade da sentença e cerceamento
de defesa. Demonstração, pela ré, dos valores das mensalidades,
inexistindo divergência entre os valores cobrados dos funcionários
da ativa e o valor pago pelos ex-funcionários. Questão
sobejamente apreciada por esta Corte. Precedentes. Validade do
reajuste por faixa etária já reconhecida pelo STJ em sede de
recursos repetitivos.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f.
680/684, que julgou improcedente ação cominatória proposta por Maurício
Simões em face do Banco Itaú S/A e da Fundação Saúde Itaú.
Alega o autor (f. 700/712): (i) a sentença é citra petita,
porque não analisado o pedido de produção de provas que formulou; (ii)
cerceamento de defesa; (iii) não foi unificada a carteira dos funcionários ativos e
dos inativos; (iv) os documentos apesentados pelas apeladas são unilaterais e
não comprovam o efetivo desembolso dos valores neles mencionados; (v) a
alteração na forma de custeio do plano de saúde foi aplicada somente para os
inativos/aposentados.
Recurso respondido (f. 719/739).
Oposição ao julgamento virtual (f. 746).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
3
Narra a inicial que o apelante trabalhou no Banco Itaú S/A
(Itaú Unibanco S/A) de março de 1983 até maio de 2018, quando já estava
aposentado, e sempre contribui para a manutenção do plano de saúde que era
oferecido pelo seu empregador, situação que lhe possibilita mantê-lo nos termos
do art. 31 da lei 9.656/98.
Informa que pelo período de 9 meses foi mantido o plano de
saúde que tinha quando vigente o contrato de trabalho, mediante o pagamento
do valor de R$ 231,55.
No entanto, após o referido período deveria aderir a um
outro tipo de plano de saúde, no qual as mensalidades são cobradas de acordo
com as respectivas faixas etárias e, no seu caso, o valor seria de R$ 2.832,52,
incluindo sua genitora.
Argumenta que deveria ser mantida a forma anterior de
cálculo das mensalidades, que era por preço médio entre todos os beneficiários.
Daí o ajuizamento desta demanda.
A sentença não acolheu os pedidos formulados na inicial
E não comporta reparos.
Primeiro, não há que se falar em julgamento citra petita e
cerceamento de defesa.
Os documentos que constam dos autos são suficientes para
a solução da controvérsia e ao juiz, como destinatário das provas, cabe a decisão
sobre a conveniência e necessidade de sua realização, de acordo com a
discricionariedade que lhe é conferida. Havendo provas suficientes para formar o
convencimento, o julgamento deve ser proferido.
Além disso, a questão objeto dos autos não é nova e já foi
apreciada diversas vezes por este E. Tribunal, sendo desnecessária a produção
de outras provas.
Anoto, ainda, que mesmo sob a égide do novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
4
Processo Civil, “o juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou
acolher, uma a uma as afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto,
representam razões, salvo as que colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV).
Basta analisar e resolver todas as questões que sejam hábeis para rejeitar ou
acolher o pedido” (Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol. II: Parte Geral: Institutos
Fundamentais: Tomo 1, São Paulo: RT, 2015, p. 1356).
Isto superado, passa-se a analisar o que mais se alegou.
A legislação reconhece a possibilidade de manutenção do ex-
empregado no plano de saúde usufruído durante o contrato de trabalho desde
que o beneficiário assuma o pagamento integral do prêmio, ou seja, a cota-parte
do empregado mais a cota-parte do empregador (art. 31 da Lei no 9.656/98).
No entanto, o direito que cabe ao apelante é de ser mantido
no atual plano de saúde existente para os funcionários da ativa no qual são
aplicados reajustes por faixa etária.
Sua irresignação está fundada no valor que deve custear por
ter assumido o valor pago anteriormente pelo Banco Itaú. Não se furta ao
pagamento da integralidade da mensalidade, mas alega abusividade da
cobrança.
O plano de saúde não omitiu os valores das mensalidades (f.
324/334), inexistindo divergência entre os valores cobrados dos funcionários na
ativa e valor pago pelos ex-funcionários.
No tocante ao reajuste por faixa etária, o C. STJ, ao julgar o
REsp no 1.568.244/RJ (rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido da validade dos
reajustes de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar em razão de
mudança de faixa etária, desde que obedecidas algumas premissas1.
Inexiste vedação à adoção do reajuste por faixa etária em
1 Tese firmada: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&pesquisarPlurais=on&pe
squisarSinonimos=on&pesquisa_livre=1568244

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
5
contrato coletivo.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da validade do
reajuste por faixa etária, bem como da inexistência de abusividade nas cobranças
direcionadas ao apelante.
Anoto, ainda, que a questão envolvendo o plano de saúde
objeto dos autos e a respectiva unificação da carteira dos ativos com os inativos
já foi sobejamente apreciada por esta Corte, recebendo os seguintes
pronunciamentos:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Revisional. Autor aposentado-
demitido que frui do plano coletivo de saúde ofertado por sua ex-
empregadora. Inteligência do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Direito
do autor que consiste ser mantido no mesmo plano coletivo
atualmente ofertado aos empregados ativos. Inexistência de direito
de manutenção do valor do prêmio que pagava quando
empregado. Fundação Itaú que reestruturou o plano de saúde,
oferecendo plano unificado para empregados ativos e inativos. A
tabela de reajustes por faixa etária prevista no contrato em análise
obedece a legislação pertinente à espécie. Inexistência de
abusividade no valor prêmio. Ação improcedente. Possiblidade de
liquidar nestes autos, eventuais prejuízos decorrentes da efetivação
da tutela de urgência. Recurso da requerida provido. Recurso do
autor não provido. (Ap. 1006874-87.2014
Rel. Francisco Loureiro
01a
Câmara de Direito Privado j. 04/06/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Funcionária aposentada/demitida. Opção de manutenção em
contrato coletivo de assistência médica, desde que assuma o
pagamento integral da mensalidade. Inocorrência de abusividade
do valor do prêmio do plano disponibilizado pela ré. Direito à
mesma cobertura, mas não ao mesmo preço. Artigo 31 da Lei de
Planos de Saúde que garante apenas tratamento paritário entre
funcionários ativos e inativos. Carteira restruturada com a
unificação das apólices. Valor cobrado da parte autora que
corresponde ao quanto era descontado de seus vencimentos
somado à cota patronal. Ausência de violação à Lei 9.656/1998.
Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1139080-94.2016.8.26.0100; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro:
15/08/2019)
Plano de saúde. Fundação Itaú. Unificação dos planos dos ativos e
inativos que é legal e deve ser preservada quanto aos valores que
são cobrados de todos, com a diferença que aos ativos há subsídio
do empregador. Jurisprudência do STJ (REsp no 1.479.420/SP)
sobre o tema. Não há ilegalidade no aumento por faixa etária
segundo recurso repetitivo do STJ (REsp 1568244/RJ). Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
6
em que a autora reclama da mudança de valores pela unificação
dos ativos e inativos, questão também decidida com correta e sem
abusividade pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp
990200).
Improcedência
acertada.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1022077-56.2018.8.26.0001;
Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Funcionária aposentada. Art. 31,
Lei no 9.656/98. Pretensão de ser mantida no plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura de que gozava quanto da vigência
do contrato de trabalho, inclusive no que se refere ao modelo de
custeio. Não cabimento. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a
modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso. Exceção da
ruína. Precedente STJ. Alteração de forma de custeio para faixa
etária a partir de dezembro de 2015. Nova forma de custeio que
pode ser aplicada aos beneficiários inativos. Legalidade do reajuste
por faixa etária. Resolução 63/03 da ANS. Valor da última faixa
etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação
acumulada entre a sétima e décima faixas que não é superior à
variação acumulada entre a primeira e sétima faixas. Reajuste
anual. Aplicação do índice de 16,89% no ano de 2018. Plano de
saúde coletivo que, a princípio, não obedece o índice previsto pela
ANS para contratos individuais. Autora que não impugnou de forma
específica o índice aplicado. Inexistência de cobrança de valores
indevidos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação,
com inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios
majorados.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1060769-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Revisional. Autor aposentado-
demitido que frui do plano coletivo de saúde ofertado por sua ex-
empregadora. Inteligência do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Direito
do autor que consiste ser mantido no mesmo plano coletivo
atualmente ofertado aos empregados ativos. Inexistência de direito
de manutenção do valor do prêmio que pagava quando
empregado. Fundação Itaú que reestruturou o plano de saúde,
oferecendo plano unificado para empregados ativos e inativos. A
tabela de reajustes por faixa etária prevista no contrato em análise
obedece a legislação pertinente à espécie. Inexistência de
abusividade no valor prêmio. Ação improcedente. Possiblidade de
liquidar nestes autos, eventuais prejuízos decorrentes da efetivação
da tutela de urgência. Recurso da requerida provido. Recurso do
autor não provido. (TJSP; Apelação Cível 1006874-87.2014.8.26.0100;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2019; Data de
Registro: 04/06/2019)
Nesse contexto, ante a unificação da carteira dos ativos e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013975-30.2018.8.26.0006 -Voto no 37700 FLP
7
inativos e o entendimento que prevalece neste E. Tribunal, as alegações do
apelante acerca da necessidade de observância do princípio da solidariedade
intergeracional não alteram o resultado do julgamento.
Por fim, oportuna a consideração de que se trata de plano de
saúde de autogestão, em que o custo é apurado previamente à utilização das
coberturas, se mostrando impossível vincular os reajustes anuais aos índices
autorizados pela ANS, nos termos do art. 132 da Resolução Normativa 171 da
ANS, o que não inviabiliza a apreciação de eventual abusividade pelo Judiciário,
não demonstrada neste caso específico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados
os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.
JAMES SIANO
Relator
2 Art. 13. Para os planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, com formação de preço pré-
estabelecido, assim definidos pelo item 11.1 do anexo II da Resolução Normativa - RN no 100, de 3 de junho de 2005,
independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS:
I os percentuais de reajuste e revisão aplicados; e
II as alterações de co-participação e franquia.